Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Vias de fato. Ausência de laudo pericial. Vítima não confirmou os fatos. Pedido de absolvição. Insuficiência probatória. Acolhimento. Recurso conhecido e Provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9o, Código Penal, na forma do artigo 2o, da Lei Henry Borel, e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a materialidade e autoria delitivas, a ausência de laudo pericial e a ausência de confirmação da versão acusatória em juízo.
III. Razões de decidir.
3. Impõe-se a absolvição por insuficiência de provas quando não há prova inequívoca da conduta imputada ao réu, conforme descrita na denúncia, que tenha sido produzida durante a instrução processual, devendo prevalecer a presunção de não culpabilidade.
4. O ordenamento jurídico não admite uma condenação criminal baseada meramente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, nos termos do art. 155 do CP, nem pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, art. 129, § 9o; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; :Lei no 14.344/22, art. 2o; Lei no 11.340/06, art. 5o; CF, art. 5°, LVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897176, 07025517120238070021, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 6/8/2024; TJDFT, Acórdão 1637895, 07189108220218070016, Relator(a): ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022.